Tribunal: TJMT
Processo: 1001782-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001782-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANA KAROLINY GOMES DOS SANTOS - CPF: 049.323.321-06 (AGRAVADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL
- DEFERIMENTO DA
LIMINAR PARA
QUE A RÉ REATIVE O PLANO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA EMPRESA CONTRATANTE OU DA SEGURADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Constata-se dos autos que a autora é usuária do plano de saúde desde o ano de 2019, possuindo plano vigente até a data de 30 de novembro de 2021, efetuando os pagamentos das mensalidades, inclusive do boleto encaminhado após a data do suposto cancelamento do plano.

Partindo dessa premissa, não se mostra coerente rescindir um contrato cujas contraprestações foram pagas e efetivamente aceitas pelo plano sem qualquer ressalva.

Lado outro, não há como cogitar válida a suposta notificação encaminhada, porquanto ausente qualquer comprovante de endereçamento à empresa contratante ou à autora, bem como do Aviso de Recebimento, não restando evidenciada a efetiva ciência da comunicação, conforme exigido pelo art. 13, § único, inciso II, da Lei no. 9656/98 (redação da MP 2177-44/2001).

Ademais, o indeferimento da liminar importaria em verdadeira irreversibilidade do dano, pois, levaria à exclusão da agravada, em final de gestação, do plano.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Restabelecimento de Plano de Saúde c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1044875-97.2021.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por ANA KAROLINY GOMES DOS SANTOS, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a parte requerida restabeleça, no prazo de 03 (três) horas, o contrato de plano de saúde da parte autora, nos exatos termos firmados no negócio jurídico (proposta 9592 - plano 0105106, plano UNIMED FÁCIL COLETIVO POR ADESÃO), afastando qualquer efeito do cancelamento unilateral, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do CPC.

Em suas razões, a agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, bem como a irreversibilidade da medida.

Afirma que não existe nos autos qualquer tipo de documento de forte potencial de convencimento, que evidencie qualquer conduta ilícita por parte da agravante. Pelo contrário, todos os documentos apresentados pela própria agravada, bem como a narrativa da mesma, demonstram a legalidade da parte agravante em cancelar o contrato entre as partes por falta de pagamento (inadimplência).

Assevera que a decisão combatida que impôs à Agravante, restitua o contrato do plano de saúde entre as partes, acarreta em perigo de dano, eis que esta suportará os gastos, sendo que ao final da demanda serão julgados improcedentes os pedidos, diante da inquestionável legalidade ao rescindir o contrato que permanecia inadimplente.

Defende que a Agravada quedou-se inerte no tocante ao pagamento das mensalidades por mais de 60 dias (mensalidade de dezembro/2020), fato este que motivou o cancelamento do plano de saúde, amparado no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no. 9.656/98,

Alega que notificou a Agravada em 30.08.2021 acerca do débito do mês de dezembro 2020 e que haveria cancelamento do plano acerca do inadimplemento da fatura em aberto, bem como enviou diversos e-mails e SMS para a autora em novembro de 2021 reiterando sobre o débito e a pena de cancelamento.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do recurso e, no mérito, seja provido o agravo, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir os pleitos liminar da ação face a legalidade dos atos cometidos pela Agravante, uma vez que a Agravada está com a mensalidade atrasada em mais de 60 (sessenta) dias.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 117565481).

Contraminuta da parte agravada (ID 120830459).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer para Restabelecimento de Plano de Saúde c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Ana Karoliny Gomes dos Santos em desfavor de UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e Plural Gestão em Planos de Saúde Ltda. – Plural Administradora de Benefícios, aduzindo que, na data de 06/07/2019, firmou com a Requerida contrato de plano de saúde (UNIMED FÁCIL COLETIVO POR ADESÃO), com o pagamento mensal de R$ 208,66 (duzentos e oito reais e sessenta e seis centavos).

Narra que, no dia 07/12/2021, ao tentar realizar um exame médico a pedido de sua obstetra, foi surpreendida com a informação de que seu plano havia sido cancelado.

Ao buscar informações junto à segunda requerida, recebeu a resposta de que o cancelamento decorreu do inadimplemento da parcela referente ao mês dezembro/2020, no entanto, alega estar adimplente com todas as faturas do plano de saúde.

Relata que realizou inúmeras tentativas para a solução do impasse, restando todas infrutíferas, momento em que a requerida informou que o plano não poderia ser reativado, podendo apenas oferecer novo plano com uma taxa de adesão no valor de R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais), com o aproveitamento da carência do plano anterior, o que foi aceito pela autora.

Informa que o plano ofertado não está sendo integralmente cumprido, haja vista que tomou conhecimento de que a consulta e o parto agendados para o mês de janeiro/2022 não serão cobertos pelo plano de saúde, em razão do período de carência.

Assim, requereu a concessão da tutela provisória de urgência, no sentido de intimar a ré para que reestabeleça de imediato o plano de saúde.

Inicialmente, o Magistrado de piso, por não vislumbrar a presença dos requisitos do art. 300, do CPC, indeferiu o pedido.

A parte autora apresentou pedido de reconsideração, pois Patrona da Requerente identificou erro material na exordial, com relação à informação da data da cobrança descrita como sendo em 12/2020 (data incorreta), visto que as datas corretas das cobranças são de 10/2021 e 12/2021, juntando comprovante de pagamento do mês de Outubro de 2021 e informando que, com relação do mês de Dezembro/2021, esta ainda não venceu, não fazendo jus a cobrança do referido mês.

Ao reanalisar a tutela de urgência, o Magistrado entendeu por presentes os requisitos do artigo 300, do CPC, e deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a parte requerida restabeleça, no prazo de 03 (três) horas, o contrato de plano de saúde da parte autora, nos exatos termos firmados no negócio jurídico (proposta 9592 - plano 0105106, plano UNIMED FÁCIL COLETIVO POR ADESÃO), afastando qualquer efeito do cancelamento unilateral, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do CPC.

Inconformada, a parte Ré interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Ab initio, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Consigno que a vertente hipótese é de relação de consumo, amparada na Lei n. 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o art. 35-G da Lei no. 9656/98, incluído pela Medida Provisória no. 2.177-44/2001.

Há que se ressaltar, que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Constata-se dos autos que a autora é usuária do plano de saúde desde o ano de 2019, possuindo plano vigente até a data de 30 de novembro de 2021, efetuando os pagamentos das mensalidades, inclusive do boleto encaminhado após a data do suposto cancelamento do plano.

Partindo dessa premissa, não se mostra coerente rescindir um contrato cujas contraprestações foram pagas e efetivamente aceitas pelo plano sem qualquer ressalva.

Lado outro, não há como cogitar válida a suposta notificação encaminhada (ID 117265950) porquanto ausente qualquer comprovante de endereçamento à empresa contratante ou à autora, bem como do Aviso de Recebimento, não restando evidenciada a efetiva ciência da comunicação, conforme exigido pelo art. 13, § único, inciso II, da Lei no. 9656/98 (redação da MP 2177-44/2001).

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DEOBRIFGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO SEGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Configura-se a impossibilidade de cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação do segurado até o quinquagésimo dia, conforme exigido pelo art. 13, § único, inciso II, da Lei 9656/98 (redação da MP 2177-44/2001). 2 – Danos morais indevidos diante da ausência de qualquer ato ilícito a ensejar tal reparação, em especial porque o cancelamento do plano de saúde se deu pela inadimplência do consumidor. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-BA, APL no 8000701-85.2017.805.0138, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 3a Câmara Cível, Publicado em 26/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. Autora idosa alega ser beneficiária de plano de saúde, que foi cancelado pelo réu de forma unilateral, e sem notificação prévia. Ausência de prova da notificação prévia. A resolução sem qualquer notificação do usuário descumpre o princípio da boa-fé objetiva, pois importa ofensa ao dever de informação e de lealdade, quebrando a confiança que deve existir entre os contratantes a fim de preservar o ajuste prévio efetuado entre eles, observando-se, particularmente, sua função social de preservação do direito fundamental à saúde. Até mesmo para o cancelamento por atraso, há necessidade de notificação do contratante, consoante art. 13, parágrafo único, inciso II da Medida Provisória no 2.177-44/2001.

Restabelecimento do contrato que se impõe. Dano moral caracterizado. Compensação adequadamente arbitrada. Súmula no 343, TJRJ "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação". Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ, APELAÇÃO no. 0018864-51.2018.8.19.0002, Des. PETERSON BARROSO SIMÃO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/02/2021)

As telas sistêmicas de encaminhamento de mensagens via SMS para o número de telefone celular da autora (ID 117265951) igualmente não se prestam a tal comprovação, uma vez que se referem à parcela vencida em 10/11/2021 e não àquela supostamente vencida em Dezembro/2020.

Considerando tratar-se de relação de consumo, inafastável a interpretação do contrato da forma mais favorável ao consumidor, por ser a parte mais vulnerável da relação contratual.

Na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão.

O indeferimento da liminar importaria em verdadeira irreversibilidade do dano, pois, levaria à exclusão da agravada, em fim de gestação, do plano.

Ademais, com a manutenção do contrato, a agravante estará recebendo as parcelas mensais, sem que isso incorra em risco financeiro insuportável para ela.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022